Tribunal: TJMT
Processo: 1006098-35.2024.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006098-35.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ADILSON RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 717.865.281-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO BUSCARIOL - CPF: 785.876.971-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO CASSIO MOURA DE OLIVEIRA - CPF: 032.015.161-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA DUARTE MENDES - CPF: 089.246.641-31 (VÍTIMA), CAIQUE OLIVEIRA DE ARRUDA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006098-35.2024.8.11.0042

APELANTE: ADILSON RODRIGUES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. NEGATIVAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO DIREITO AO ESQUECIMENTO AFASTADA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS UTILIZADAS PARA VALORAR ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

O réu foi condenado por subtração de bens móveis pertencentes à vítima, configurando crime de furto simples. Na dosimetria da pena, os antecedentes criminais foram negativados com base em condenação definitiva, transitada em julgado há mais de quinze anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização de condenações transitadas em julgado há mais de quinze anos, cuja punibilidade ainda não foi extinta, para desvalorar os maus antecedentes, ofende o direito ao esquecimento.

III. Razões de decidir

3. A consulta ao Processo Executivo de Pena revelou que o recorrente ostenta múltiplas condenações definitivas por crimes patrimoniais, sendo algumas ainda com pena a cumprir.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de permitir o uso de condenações distintas para negativar os antecedentes e caracterizar a reincidência, não configurando
bis in idem
.

5. O direito ao esquecimento não se aplica, visto que não transcorreram os prazos necessários para a extinção da punibilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É possível a utilização de condenações transitadas em julgado, ainda que antigas, para valorar negativamente os antecedentes, cuja punibilidade não foi extinta, não se aplicando o direito ao esquecimento nesse contexto."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 64, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 895.146/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.109.722/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006098-35.2024.8.11.0042

APELANTE: ADILSON RODRIGUES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de ADILSON RODRIGUES DE ALMEIDA, condenado pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá pela prática do crime de furto [art. 155, caput, c/c art. 61, I, ambos do CP] e apenado a 1 [um] ano, 3 [três] meses e 5 [cinco] dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 11 [onze] dias-multa.

A irresignação recursal cinge-se à negativação dos maus antecedentes na primeira etapa dosimétrica, sustentando que as condenações utilizadas para tal finalidade foram extintas há mais de 15 [quinze] anos, invocando o direito ao esquecimento, para que a reprimenda seja redimensionada.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006098-35.2024.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ADILSON foi denunciado pelo seguinte fato delituoso:

“Consta dos autos que, no dia 30 de março de 2024, por volta das 18h10min, numa cafeteria situada na Avenida Fernando Correa da Costa, no bairro Coxipó, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado ADILSON, subtraiu para si, coisas alheias móveis consistentes em 01 aparelho celular, marca Samsung de cor branca com capa, 01 cartão bancário e um 01 cartão de transporte, avaliados de forma indireta no total de R$ 1.280,00 - um mil e duzentos reais, de propriedade da vítima Maria Eduarda”.

Recebida a denúncia, na instrução processual foram inquiridas a vítima e as testemunhas. Em seguida foi interrogado o réu, que confessou espontaneamente o cometimento do delito.

Sobreveio a sentença condenatória, que desvalorou os maus antecedentes e compensou parcialmente a confissão espontânea com a multirreincidência.

O objeto do apelo, como visto, é a negativação dos maus antecedentes na primeira etapa dosimétrica.

A
Defensoria Pública alega que as condenações utilizadas para a desvaloração da vetorial mencionada
“transitaram em julgado há mais de quinze anos”
, invocando o “direito ao esquecimento”.

Pois bem.

Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado [PEP n. 0022976-04.2014.8.11.0042], verifico que o apelante ostenta
10 [dez]
condenações definitivas por crimes patrimoniais
, dos quais
5 [cinco] tiveram a punibilidade extinta e outros 5 [cinco] ainda possuem pena a cumprir
, remanescendo, na data da consulta
[1]
, 16 [dezesseis] anos, 10 [dez] meses e 28 [vinte oito] dias de pena em aberto.

Em outros julgados, já me pronunciei pela aplicação do direito ao esquecimento, quando transcorrido lapso temporal superior ao período depurador de 5 [cinco] anos da data do cumprimento ou da extinção da pena, o que não é o caso dos autos.

Dentre os processos mencionados pelo juízo singular para negativar os antecedentes de ADILSON, constato que a ação penal n. 0000000-00.000.2.00.5233, da 8a Vara Criminal de Cuiabá, embora a condenação pelo crime de roubo [art. 157,
caput
, CP] tenha transitado em julgado em 12/06/2006, ainda não teve a sua punibilidade extinta pelo Juízo da Execução Penal.

Portanto, tratando-se de réu multirreincidente, é perfeitamente possível a utilização de uma das condenações transitadas em julgado para negativar os antecedentes na primeira etapa do cálculo dosimétrico.

O Superior Tribunal de Justiça tem posição pacificada sobre o tema,
verbis
:

[...] 5.
Quanto aos maus antecedentes, em virtude da utilização de uma das três condenações transitadas em julgado, sendo as remanescentes utilizadas a título de reincidência (e-STJ, fl. 29), não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada também neste ponto, tampouco a ocorrência de bis in idem, haja vista que foram utilizadas condenações distintas, em cada fase da dosimetria
. [...]
[AgRg no HC n. 895.146/MG, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024].

[...] 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se cogita manifesta desproporcionalidade na dosimetria da pena na
utilização de condenações, relativas a fatos anteriores, transitadas em julgado, diversas e remanescentes àquela utilizada como fundamento da agravante de reincidência, como reforço ao quantum da agravante de reincidência ou como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos antecedentes
, conforme seja necessário e suficiente para a prevenção e reprovação da infração penal, ficando apenas vedado o bis in idem. [...]
[AgRg no REsp n. 2.109.722/RJ, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024].

[...] 3. De acordo com entendimento desta Corte, "
havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado, não há ilegalidade ou bis in idem qualquer na consideração de condenações distintas para fins de maus antecedentes e de reincidência
" (REsp n. 1.596.509/SC, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2016, DJe 14/6/2016.) 4. Agravo regimental improvido.
[AgRg no HC n. 695.782/RS, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021].

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Defensoria Pública em favor de ADILSON RODRIGUES DE ALMEIDA, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

[1]
18/10/2024, às 8h34min.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024